Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. SERVIDORA PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) PARA TODOS OS FINS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO DO ART. 1o, §3o, DA LEI 8.437/1992. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. JUNTA MÉDICA OFICIAL. DIVERGÊNCIA TÉCNICA ENTRE LAUDO PARTICULAR E AVALIAÇÃO PRESENCIAL OFICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PERÍCIA JUDICIAL. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. PERIGO DE DANO INVERSO À ADMINISTRAÇÃO (EFEITOS FUNCIONAIS E ORGANIZACIONAIS DE DIFÍCIL REVERSÃO). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a autora, servidora pública diagnosticada com TEA, fosse caracterizada como PcD para todos os fins legais, com alteração de assentamentos funcionais em prazo curto e sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) o não conhecimento do recurso por suposta ausência de impugnação específica; e, no mérito, (ii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para antecipar o reconhecimento de PcD; (iii) a possibilidade de afastar, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato da Junta Médica Oficial; e (iv) a incidência da vedação do art. 1o, §3o, da Lei 8.437/1992.
III. Razões de decidir
3. O agravante enfrentou adequadamente os fundamentos centrais da decisão recorrida (interpretação do art. 1o, §2o, da Lei 12.764/2012, presunção de legitimidade do ato administrativo e vedação de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública), atendendo ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A ordem de reconhecer a autora como PcD “para todos os fins legais” possui nítido conteúdo satisfativo, pois antecipa praticamente a totalidade do provimento final pretendido, com produção imediata de efeitos funcionais (preferências, adaptações e outras prerrogativas), o que atrai a vedação do art. 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, exigindo cautela reforçada em tutela antecipatória contra o Poder Público.
5. No caso, o indeferimento administrativo decorreu de avaliação presencial por Junta Médica Oficial, que descreveu elementos clínico-funcionais (boa comunicação verbal, interação social preservada, contato visual mantido, ausência de estereotipias e ausência de barreiras relevantes no histórico laboral) e concluiu pela inexistência de impedimento de longo prazo apto ao enquadramento pretendido.
6. Em cognição sumária, não se mostra juridicamente adequado afastar o ato administrativo de indeferimento do pedido de enquadramento funcional como PcD sem dilação probatória e sem perícia judicial independente, sobretudo diante de divergência técnica entre laudo oficial e relatório particular.
7. O relatório particular apresentado não é, por si só, bastante para superar a avaliação oficial quando há controvérsia sobre a repercussão funcional e a presença de impedimentos de longo prazo, especialmente quando apontada fragilidade metodológica. Assim, a controvérsia exige prova técnica sob contraditório (perícia), não sendo possível substituí-la por juízo liminar de mérito.
8. O reconhecimento provisório da condição de PcD para todos os fins legais, em razão de TEA, não pode ser deferido por tutela de urgência quando houver divergência técnica entre laudo particular e junta médica oficial, ausentes probabilidade do direito e perigo de dano concreto, e quando a medida esgota o objeto da ação, impondo-se dilação probatória e perícia judicial sob contraditório.
9. Ausente probabilidade do direito, diante da divergência técnica e da necessidade de prova especializada, e inexistente perigo de dano concreto e imediato, notadamente porque a servidora relatou adaptação no ambiente laboral e ausência de tratamento atual.
10. Não se demonstrou urgência real, sobretudo porque a autora exerce atividade docente há anos e, conforme registrado, declarou sentir-se confortável no ambiente laboral, sem tratamentos/terapias em curso e sem evidência de agravamento súbito. Isso enfraquece o periculum in mora, pois o requerimento administrativo é recente e não há demonstração de prejuízo imediato à saúde, qualidade de vida ou desempenho profissional que exija antecipação integral do mérito.
11. A alteração imediata dos assentamentos funcionais e o gozo antecipado de prerrogativas PcD pode gerar impactos organizacionais e eventuais repercussões administrativas de difícil reversão, sobretudo se a perícia judicial futura não confirmar o enquadramento. Assim, o risco de dano inverso milita em favor do ente público na ponderação típica do art. 300 do CPC.
IV. Dispositivo
12. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.